Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO.
1. Configurado o flagrante do crime de tráfico de drogas, aliado ao fato de não haver notícia de a moradora do imóvel ter impedido a entrada dos agentes de polícia no imóvel, no qual foram apreendidos os entorpecentes ilícitos, não há de conjecturar ilegalidade na obtenção da referida prova.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. No caso, a eficiência da atividade de inteligência foi devidamente evidenciada e esclarecida pela prova produzida na audiência de instrução e julgamento. Assim, tendo em vista que os elementos da fase investigatória foram devidamente submetidos ao rigoroso contraditório, extrai-se que a condenação não foi fundamentada apenas em elementos da fase inquisitorial, ex vi art. 155, caput, do Código de Processo Penal.
3. A reincidência específica conjugado a vasto acervo documental que conflui para o reconhecimento da traficância profissional ensejam ao não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4. No crime de tráfico de drogas, em regra, a pena-base deve ser majorada quando os acusados ostentarem valorações negativas decorrentes da apreensão de expressiva quantidade de droga, aliado a qualidade da droga apreendida (vetor único).
5. Negou-se provimento ao recurso.